Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, observou com afinco tal regramento.

2. Na hipótese, a agravante alega que a agravada, sem qualquer autorização, reproduz e comercializa materiais de sua autoria, mas não se evidencia, de plano, que a requerente se caracteriza, efetivamente, como autora dos produtos e, por conseguinte, titular dos direitos autorais, nos termos dos arts. 11, parágrafo único, 22 e 28 da Lei n. 9.610/98, a despeito de intimada pelo Juízo de origem para emendar à inicial.

3. Ademais, vislumbra-se, em um exame prévio, que a autora indicou links com divulgação de cursos preparatórios e materiais pela agravada, sem, contudo, mostrar-se incontroverso o seu teor, para fins de corroboração da autoria, não se podendo confirmar, de forma incontroversa, que o conteúdo supostamente comercializado no site se acastela da proteção autoral pleiteada. Ressalta-se que inexiste óbice ao Juízo de origem reconsiderar a decisão agravada caso eventualmente se mostre verossímil nos autos de referência a propriedade intelectual.

4. As medidas pleiteadas pela ora recorrente ostentam cunho gravoso e incitam acuidade e cautela, porquanto acarretariam restrição ao acesso do site e extirpação de sua publicidade, cabendo melhor análise do pleito após a apresentação de contestação na origem. Frise-se, ademais, que algumas medidas foram direcionadas a provedores de internet que sequer integram a lide.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.